Tribunal: TJDFT
Processo: 0711141-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO EXISTENTE. PESQUISA SISBAJUD. RESOLUÇÃO No 61/2008/CNJ. REDIRECIONAMENTO DA ORDEM DE BLOQUEIO À DEMAIS CONTAS E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. MODALIDADE PROGRAMADA (TEIMOSINHA). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. O art. 7o Resolução no 61/2008 do Conselho Nacional de Justiça disciplina que, caso a pessoa natural ou jurídica deixe de manter valores suficientes na conta única cadastrada para o atendimento das ordens judiciais que vierem a ser expedidas, poderá a autoridade judiciária determinar o redirecionamento de imediato da ordem de bloqueio às demais contas e instituições financeiras onde a pessoa possua valores disponíveis.

3. No caso, verifica-se ter sido infrutífera a busca de ativos financeiros no SISBAJUD apenas na conta única cadastrada para efeito de recebimento de ordens judiciais de bloqueio pela via eletrônica – Banco Santander (ID 185448770 e ID 186183038 – origem).

4. Cabível a pesquisa de ativos financeiros existentes em nome da empresa embargada, mediante a utilização do sistema SISBAJUD, com repetição programada de ordens de bloqueio (“teimosinha”), em todas as contas e instituições financeiras em que ela possua vínculo.

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.